Tribunal: TJPA
Processo: 0802218-64.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802218-64.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DOS ARTS. 2º E 5º DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E DA RESOLUÇÃO 18/2014-TJPA.

1.
Trata-se de
Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém e, como suscitado, o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário (IPTU);

2. C
ompete ao Juizado da Fazenda Pública processar e julgar os feitos cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. Inteligência do art. 2º da Lei Federal nº 12.153 /09;

3.
É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em data posterior à instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA;

4
. Conflito Negativo de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processamento e julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual. realizada no período de 25/06/2024 a 02/07/2024, à unanimidade em julgar procedente o conflito negativo e declarar

competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda Pública de Belém, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se
de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM
, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de
Débito de IPTU, processo nº 0805799-62.2021.8.14.0301, proposta por DANTE RUSSILLO JUNIOR contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A ação Declaratória foi ajuizada perante a 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém. Houve decisão declinando da competência para uma das Varas de Execução Fiscal de Belém, ao fundamento de que a ação versa sobre matéria de natureza tributária e, assim pode ser debatida em sede de execução fiscal

(Id
18080888 - Pág. 9-15).

Os autos foram redistribuídos cabendo ao Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que suscitou o conflito negativo de competência, com supedâneo no art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 4º da Resolução nº 18/2014-GP do TJE/PA, tendo em vista que o valor da causa é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos (Id 18080888 - Pág. 16 - 106697656 - Pág. 8).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Determinei a atuação transitória do juízo suscitante,
1ª Vara de Execução Fiscal de Belém,
para apreciar as medidas urgentes inerentes à demanda, até o julgamento final do presente conflito de competência (Id. 18249182).

Certificado a não apresentação de manifestação pelo juízo suscitado (Id. 18448280).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela competência do juízo suscitado (Id. 18502904).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, aduzindo ser o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário (IPTU).

A ação em referência
busca declarar inexistência de débito tributário no valor de R$ 31.850,23 (trinta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) referente a IPTU do período de 2017 a 2020.

Sobre a competência absoluta das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, destaco a disposição da Lei Federal nº
12.153
/2009, que estabelece em seus artigos
2º
e
5º
, o seguinte:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas
.” (com grifos)

Cabe verificar, também, o teor dos arts. 2º e 4º, da Resolução nº 18/2014-GP, deste Tribunal de Justiça, que versa sobre denominação, localização e competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 2º
O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal nº 12.153/2009
.
(com grifos)

Art. 4º
Após a implementação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (S.T.J – AgRg 384682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art.
5º
da Lei nº
12.153
/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública
.” (com grifos)

Nos termos da norma, há dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação seja considerada de menor complexidade e sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No caso, trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário cujo valor da causa não excede o teto dos juizados especiais; por outro lado, verifico não haver notícia de ajuizamento de ação de execução fiscal a atrair o feito por conexão.

Assim, entendo afastada a hipótese do art. 2º § 1º Lei nº 12.153/2009, que contém o rol das causas que não podem ser apreciadas pelo Juizado Especial da Fazenda Pública; restando, portanto, a obrigatoriedade do reconhecimento
da competência absoluta do Juizado Especial
para o julgamento de ações dessa natureza, propostas após a instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJEPA).

Colaciono julgados deste Tribunal:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2° DA LEI N.º 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conflito sob análise pretende a verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE COBRANÇA DE COBRANÇA DE IPTU.

2. Nos termos da Lei n.º 12.153/2009, restam definidos os parâmetros para que a demanda possa ser processada e julga perante vara do juizado especial, e pelo que se apura dos autos o valor da ação não ultrapassa 60 salários-mínimos e não trata de matéria que afasta a análise pelo juizado especial.

3. Destarte, conheço do Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém para o processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0803837-97.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/03/2023 )

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM. JUÍZO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU. VALOR DA CAUSA QUANTUM INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, a qual trata sobre pedido de repetição de indébito relativo ao ICMS.

A ação originária possui como valor da causa quantum inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, tendo por este motivo sido ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém.

É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações desta natureza, propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém (Resolução 018/2014-TJ PA).

A causa tem valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, jungindo-se ao teto estabelecido ao Juizado Especial da Fazenda Pública pelo art. 2º da Lei 12.153/2009. Assim, a competência do Juizado é absoluta nesse sentido é o art. 2º, § 4º, Lei 12.153/2009, inexistindo óbice ao conhecimento de causa, ainda que tributária, pelo Juizado, tendo em vista que não se inclui nas exceções expressas na lei reguladora.

Fixada a competência do Juízo da 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0810807-79.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024)”

Ante o exposto, conheço e julgo procedente o Conflito Negativo de Competência e
declaro competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Fazenda de Belém
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/07/2024